Tribunal: TCU
Processo: 030.628/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 141/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelas empresas Magna Engenharia Ltda., Vector Sistemas de Automação Ltda. e JPW Engenharia Elétrica Ltda., cumulada com pedido de cautelar, contra possíveis irregularidades verificadas no Pregão Eletrônico 32/2022, conduzido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (Codevasf), cujo objeto é a contratação do serviços de operação e manutenção da infraestrutura do Eixo Leste do Projeto de Integração do rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, nos estados de Pernambuco e Paraíba, estimado em R$ 25.092.288,88, com prazo de vigência de 6 (seis) meses, prorrogável até 60 meses; Considerando que as representantes contestam, em síntese: a) requisito de habilitação previsto no item 13.2 do termo de referência anexo ao edital, que exige a comprovação de qualificação técnica da licitante para o desempenho de serviços de manutenção "e/ou" de operação de objeto similares, o que poderá ensejar contratação de empresa tecnicamente inidônea para realização simultânea dessas duas atividades; b) desatualização da planilha orçamentária elaborada pela Codevasf, por não considerar a Convenção Coletiva de Trabalho de 2023/2022, mas apenas a Convenção de 2022/2021 para balizar o piso salarial para os trabalhadores envolvidos na execução dos serviços; c) inconsistências relacionadas à exigência do tempo mínimo de formação de engenheiro sênior e pleno; d) ausência de publicidade da resposta a questionamentos formulados por licitantes, o que pode ter reduzido a competitividade do certame; Considerando que, em adendo à peça inaugural, as empresas representantes sustentam que a nova contratação almejada pela Codevasf, por meio Pregão Eletrônico 32/2022, não abrange os serviços de operação e manutenção das subestações, linhas de transmissão e das linhas de distribuição que alimentam as estruturas do Eixo Leste do Projeto de Integração, o que tornaria a futura avença mais onerosa em R$ 3.432,288,88, ante a necessidade de contratação adicional desses serviços, se comparada à opção de a Administração manter o atual contrato vigente com as empresas Magna, Vector JPW, no qual estão inclusas essas atividades; Considerando que a inicial preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que, em relação às alegações das representantes, a área técnica da Codevasf apresentou os seguintes esclarecimentos: a) a inclusão do termo "e/ou" na exigência de comprovação de qualificação técnica da licitante visa ampliar a concorrência do certame, possibilitando a abertura de oportunidades para empresas que possuem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de serviços de manutenção e operação, ou manutenção ou operação, desde que atendidas as condicionantes expostas no termo de referência, o que não implicará risco de prejuízo para execução dos serviços; b) quanto à defasagem do piso salarial constante no orçamento de referência da Codevasf de alguns profissionais, em razão de aprovação de nova convenção coletiva de trabalho referente ao período de 2023/2022, os salários constantes na planilha orçamentária poderão ser repactuados, conforme prevê item 18 do termo de referência do Pregão 32/2022, o que afasta potencial dano aos licitantes; c) foi espancada dúvida referente à exigência de tempo de formação para engenheiro sênior e engenheiro pleno, o qual deve ser maior ou igual a 10 e a 5 anos, respectivamente; d) foi observada publicidade com expedição de comunicação externa (CE) 60, emitida pela Secretaria de Licitações da Codevasf, devidamente disponibilizada no portal eletrônico do Pregão 32/2022, um dia antes do recebimento das propostas. Considerando, por fim, que se insere no âmbito de discricionariedade da Administração da Codevasf, no qual não cabe ao TCU imiscuir-se, a decisão de realizar, por meio do Pregão Eletrônico 32/2022, a contratação dos serviços de operação e manutenção da infraestrutura do Eixo Leste do Projeto de Integração do rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, nos estados de Pernambuco e Paraíba, sem abranger as subestações, linhas de transmissão e das linhas de distribuição; Considerando, ainda, que incumbe à Codevasf avaliar o interesse público, bem como a oportunidade e a conveniência de realizar a contratação, em separado, da manutenção e operação das subestações, linhas de transmissão e das linhas de distribuição que alimentam a infraestrutura do Eixo Leste do Projeto de Integração do rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, devendo a contratante justificar tal opção tecnicamente. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la improcedente , considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento , dando ciência às representantes e à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (Codevasf), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.628/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: Jonas Cecílio (14.344/OAB-DF), Nara Regina da Matta Machado (65666/OAB-DF), Afonso Assis Ribeiro (15.010/OAB-DF) e Eduardo Han 11714/OAB-DF. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.